Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727906-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DE FARIAS, ADILSON PASSOS ALVES AGRAVADO: LUIS CARLOS GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Ferreira de Farias e Adilson Passos Alves contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu o pedido do agravado de adjudicação compulsória dos imóveis de propriedade dos agravantes. Em suas razões, os agravantes alegam que a decisão agravada foi proferida sem a apreciação das provas acostadas aos autos dos embargos à execução, que ainda estão pendentes de julgamento. Relatam que pagaram ao agravado o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), comprovados nos autos dos embargos à execução, contrariando a alegação do exequente de que apenas R$ 3.000,00 (três mil reais) foram pagos. Argumentam que a decisão de adjudicação dos imóveis é temerária, pois coloca em risco o patrimônio dos agravantes e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que a dívida está sendo contestada nos embargos. Enfatizam que no imóvel em questão reside uma família com crianças menores de idade que não possuem condições financeiras de desocupar o imóvel de imediato. Aduzem que os imóveis encontram-se penhorados, garantindo segurança ao agravado até o julgamento final dos embargos à execução. Colacionam jurisprudência que entendem abonas sua tese. Pugnam pelo deferimento liminar da tutela antecipada, para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, a adjudicação e imissão na posse dos imóveis localizados na Rodovia DF-240, Km 86 - Rodovia Taguatinga/Brazlândia Chácara 87, lotes 41, 43 e 45, até que sobrevenha sentença definitiva nos autos dos embargos à execução no 0725596-10.2023.8.07.0020. Ao fim, requerem o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja garantida a permanência dos agravantes nos imóveis até o julgamento final dos embargos à execução. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de concretização da adjudicação do imóvel penhorado, enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso, o que, ao menos em tese, pode causar prejuízos financeiros aos agravantes. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, os agravantes, com a devida venia, não conseguiram evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, em regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no art. 919, § 1o, do CPC, verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Assim, para a concessão do efeito suspensivo, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo; e c) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Com efeito, consoante evidencia a decisão de ID no 185491096, dos embargos à execução de no 0725596-10.2023.8.07.0020, estes foram recebidos sem efeito suspensivo, não tendo sido interposto recurso contra a referida decisão, circunstância que se revela suficiente para proclamar inexistência de óbice ao prosseguimento da execução. Ademais, verifica-se que os executados não ofertaram qualquer garantia à execução, requisito necessário para obstar seu prosseguimento, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Registre-se que apenas após restarem infrutíferas as tentativas de penhora de ativos via Sisbajud e Renajud é que foi deferida a penhora dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos aos imóveis indicados pelo credor e pertencentes aos executados. Cumpre salientar que, intimados da penhora, os executados sequer apresentaram impugnação, conforme certidão de ID no 196794058, dos autos do processo de execução. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator